Tribunal: TJSP
Processo: 2016141-31.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Rescisão / Resolução
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
Ação declaratória e indenizatória – Tutela de urgência pleiteada pela agravante em reconvenção, tendente a que a agravada forneça uma listagem de "dispensers" cedidos em comodato, bem como a relação de subcomodatários (clientes) que os tenham recebido – Indeferimento – Divergência quanto à validade de Contrato firmado sem assinatura de ambos os sócios da agravada – Ausência de pronunciamento

Ementa:
Ação declaratória e indenizatória – Tutela de urgência pleiteada pela agravante em reconvenção, tendente a que a agravada forneça uma listagem de "dispensers" cedidos em comodato, bem como a relação de subcomodatários (clientes) que os tenham recebido – Indeferimento – Divergência quanto à validade de Contrato firmado sem assinatura de ambos os sócios da agravada – Ausência de pronunciamento da decisão agravada acerca da matéria, além de se pretender atingir o mérito da ação e da reconvenção - Exame de cláusula contratual sem adentrar na questão da validade do Contrato – Pedido fundado em aditivo, que alterou a enfocada cláusula contratual – Aplicação da regra positivada inserta na parcela inicial do artigo 582 do CC/2002 - Informação, pela recorrida, de disponibilização dos "dispensers" para retirada pela agravante, além de fornecimento de relação de clientes com quem mantiveram os "dispensers" recebidos em comodato em seu poder e não os devolveram – Ausência do preenchimento dos requisitos previstos no "caput" do art. 300 do CPC/2015, descaracterizada a plausibilidade das alegações formuladas - Decisão mantida - Recurso desprovido.